Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-12.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Não demonstrado o recebimento da requisição administrativa pela instituição financeira, bem como o pagamento da tarifa para obtenção dos documentos solicitados. Ausência dos requisitos para a exigência dos mesmos pela via judicial. Observância do entendimento firmado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos – Tema 648. Processo extinto, sem exame do

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Não demonstrado o recebimento da requisição administrativa pela instituição financeira, bem como o pagamento da tarifa para obtenção dos documentos solicitados. Ausência dos requisitos para a exigência dos mesmos pela via judicial. Observância do entendimento firmado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos – Tema 648. Processo extinto, sem exame do mérito, por falta de interesse de agir. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.